Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. DUPLICATA MERCANTIL: AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ENTREGA DOS PRODUTOS). CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGÍTIMO PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroversa a formalização do protesto cartorário, o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança e do consequente protesto cartorário. A recorrente sustenta, em síntese, que (i) teria adotado todas as medidas necessárias à aferição da regularidade do crédito, bem como efetuado depósito em conta bancária indicada pela cedente (MK Três Dez Ltda.), após a assinatura de contrato de cessão de crédito; (ii) agiu no “estrito exercício regular do direito”; (iii) a requerente é pessoa jurídica e, por isso, não possui honra subjetiva a ser violada; logo, não há de se falar em condenação a título de danos morais, sobretudo ante a ausência de prova dos alegados danos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. No caso que ora se apresenta, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Nesse passo, a recorrente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança, uma vez que não comprovou que a segunda requerida (MK Três Dez Ltda.), e cedente do crédito, teria efetivamente entregue as mercadorias constantes na nota fiscal eletrônica (ID. 22198152), tampouco a relação jurídica negocial entre as partes (requerente x segunda requerida), circunstâncias que maculam a regularidade da formação do titulo de crédito (duplicata mercantil).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e o posterior protesto cartorário de seu nome.
VI. E o protesto indevido, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa, uma vez que afeta a honra objetiva da pessoa jurídica, materializada em sua reputação, credibilidade e bom nome perante o mercado (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a Turma, DJe 09/05/2017; Precedente desta 3a Turma Recursal: acórdão 1042965, DJe: 5/9/2017).
VII. Por fim, em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.